Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-55.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Vistos, etc...
Considerando que a parte promovente interpôs Agravo Interno (Id. 25673484), intime-se a parte agravada para se manifestar expressamente quanto à tese do agravo, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora